Tribunal: TJSP
Processo: 1031386-14.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO – Alienação fiduciária de bem imóvel – Ação declaratória de nulidade de leilão extrajudicial – Sentença de improcedência – Apelo da devedora fiduciante – Alegação de não cumprimento pela credora fiduciária da obrigação de intimar pessoalmente a devedora a respeito das datas do leilão – Rejeição – Procedimento de consolidação da propriedade e praceamento ocorridos no ano de 2016, antes da

Ementa:
APELAÇÃO – Alienação fiduciária de bem imóvel – Ação declaratória de nulidade de leilão extrajudicial – Sentença de improcedência – Apelo da devedora fiduciante – Alegação de não cumprimento pela credora fiduciária da obrigação de intimar pessoalmente a devedora a respeito das datas do leilão – Rejeição – Procedimento de consolidação da propriedade e praceamento ocorridos no ano de 2016, antes da entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, que alterou a Lei no 9.514/97 para tornar obrigatória a intimação pessoal em comento – Entendimento do C. STJ – Honorários advocatícios majorados, observada a condição da devedora de beneficiária da justiça gratuita – Sentença mantida – Recurso IMPROVIDO.